Tribunal: TJSP
Processo: 1531226-41.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
r do tipo penal. Terceira fase da dosimetria. Exasperação de 1/3 em função da majorante relativa ao emprego de arma branca. Regime fechado mantido.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1531226-41.2023.8.26.0228; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2024; Data de Registro: 07/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Christiano Jorge

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

07/04/2024

Data de publicação:

07/04/2024

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Roubo circunstanciado (art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal). Recurso defensivo pelo qual se pretende a absolvição do réu. Pleito subsidiário para reforma da dosimetria.
Condenação adequada. Materialidade e autoria comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. Declarações da vítima que possuem sobrevalor probante nos crimes patrimoniais,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Roubo circunstanciado (art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal). Recurso defensivo pelo qual se pretende a absolvição do réu. Pleito subsidiário para reforma da dosimetria.
Condenação adequada. Materialidade e autoria comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. Declarações da vítima que possuem sobrevalor probante nos crimes patrimoniais, especialmente quando encontram respaldo nas demais provas constantes nos autos. Reconhecimento do acusado nas duas fases da persecução penal. Depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante. Apreensão e restituição da res furtiva. Admissão da subtração, sem reconhecimento do emprego de grave ameaça por parte do réu. Adequação penal típica imediata quanto à descrição do artigo 157 do Código Penal, contudo. Emprego de grave ameaça exercida com arma branca. Exame pericial realizado na faca utilizada na prática do delito descrito em laudo. Elementos probatórios seguros e capazes de estruturar quadro de certeza quanto aos termos da imputação. Sentença mantida.
Dosimetria. Penas dosadas em conformidade com os critérios legais. Primeira fase. Reconhecimento de maus antecedentes em desfavor do acusado. Exasperação da pena-base em 1/6. Possibilidade. Segunda etapa da individualização da pena. Reincidência corretamente reconhecida. Ausência de violação ao princípio do ne bis in idem. Condenações consideradas como maus antecedentes que são diversas daquela em que há efetivamente reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal. Impossibilidade de observância da atenuante da confissão parcial, a qual não foi utilizada para formação do convencimento do julgador. Denunciado que não confessou emprego de grave ameaça, elementar do tipo penal. Terceira fase da dosimetria. Exasperação de 1/3 em função da majorante relativa ao emprego de arma branca. Regime fechado mantido.
RECURSO DESPROVIDO.